Tribunal: TJES
Processo: 0008041-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008041-60.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: HAMILTON ALVES FONTES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008041-60.2019.8.08.0011.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADO: HAMILTON ALVES FONTES.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A
.
em face da r. sentença de fls. 111-114 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada contra ela por
HAMILTON ALVES FONTES,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial e a condenou a pagar ao autor o valor de “R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos, a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com a correção monetária”.

Nas razões recursais (fls. 118-25) sustentou a apelante, em síntese, que 1) o autor não faz jus ao recebimento da indenização porque estava inadimplente com as parcelas do seguro obrigatório do veículo quando do sinistro, ou seja, realizou o pagamento somente após a ocorrência do sinistro; 2) ainda que se entenda que a seguradora tem a obrigação de pagar indenização ao proprietário inadimplente, não se pode deixar de observar o direito de regresso contra ele; 3) a vítima do acidente de trânsito é o proprietário causador do acidente e estava em débito com a contribuição do seguro DPVAT, possibilitando a seguradora, reaver a qualquer quantia indenizada do mesmo por meio de regresso; 4) a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ.

Contrarrazões às fls. 167-71.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008041-60.2019.8.08.0011.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADO: HAMILTON ALVES FONTES.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A
.
em face da r. sentença de fls. 111-114 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada contra ela por
HAMILTON ALVES FONTES,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial e a condenou a pagar ao autor o valor de “R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos, a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com a correção monetária”.

Nas razões recursais (fls. 118-25) sustentou a apelante, em síntese, que 1) o autor não faz jus ao recebimento da indenização porque estava inadimplente com as parcelas do seguro obrigatório do veículo quando do sinistro, ou seja, realizou o pagamento somente após a ocorrência do sinistro; 2) ainda que se entenda que a seguradora tem a obrigação de pagar indenização ao proprietário inadimplente, não se pode deixar de observar o direito de regresso contra ele; 3) a vítima do acidente de trânsito é o proprietário causador do acidente e estava em débito com a contribuição do seguro DPVAT, possibilitando a seguradora, reaver a qualquer quantia indenizada do mesmo por meio de regresso; 4) a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ.

O recurso não deve ser provido. Explico.

De início, cumpre esclarecer que considerando que o acidente que vitimou o autor ocorreu em 29-07-2018 devem ser observadas as modificações da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa.

Ainda, dispõe o art. 7º, caput, da lei nº 6.194/1974 que “a indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Deste modo, a indenização à vítima ocorrerá mesmo que o seguro esteja vencido, não havendo diferenciação entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Sobre a matéria o colendo Superior Tribuna de Justiça firmou o entendimento de que “não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo” (REsp 144.583/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 18-11-1999, disponibilizado em 07-02-2000), tendo inclusive editado a Súmula 257 dispondo que “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido que estou a adotar. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. I.
O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ.
Precedentes do STJ e do TJES. II. Recurso desprovido, para confirmar a sentença que condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). III. Inaplicável a regra prevista no
Art. 85, §11, do CPC
, porquanto os honorários advocatícios foram fixados na sentença no máximo legal. (TJES; AC 0008549-73.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/07/2022; DJES 09/08/2022). (grifei)

APELAÇÕES CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO. CÁLCULO DE DANO CORPORAL SEGMENTAR. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I -
O Superior Tribunal de Justiça possui compreensão firmada em enunciado sumular segundo o qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula nº 257). Isto porque o seguro não se fundamenta na relação entre o proprietário do veículo e a seguradora, mas sim pelo impositivo legal, cuja finalidade transcende o próprio beneficiário (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial 1.785.950). Tal compreensão permanece ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.
Precedentes. II - Sendo a perda funcional de uma das mãos e não de ambas (dano corporal segmentar ou parcial), equivoca-se o autor apelante ao pleitear que a base de cálculo seja o teto de R$ 13.500,00, uma vez que conforme o anexo da Lei nº 6.194/74 a base de cálculo é 70% de R$ 13.500,00. III - No tocante a distribuição do ônus sucumbencial, esta se deu maneira acertada conforme princípio da sucumbência e causalidade, nos termos do
artigo 85 do CPC
e entendimento do STJ. Destaco que o montante de 15% sobre o valor da condenação alcança montante suficiente e adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono do requerente, especialmente diante da condenação não atingir um valor excessivo. lV - Apelações conhecidas e não providas. (TJES; AC 0000938-07.2017.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 19/07/2022; DJES 29/07/2022). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 – De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2 –
O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização.
Precedente do STJ. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.(TJES; Apelação 0000396-35.2017.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; julgado em: 26-03-2019; data da publicação/fonte: DJe 05-04-2019). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NÃO PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sobre a questão o c. STJ editou a Súmula de nº 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Destarte, a inadimplência do proprietário do veículo, no que respeita ao seguro obrigatório DPVAT, não obsta o pagamento da indenização. Precedentes. 2. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0000798-43.2016.8.08.0020; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; julgado em: 28-01-2019; data da publicação/fonte: DJe 07-02-2019).

Insta consignar que, o direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo, disposto no art. 7º, §1º da lei nº 6.194/1974, deve ser exercido em ação própria. Nesse sentido, tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO DO SEGURO DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. 1. - De acordo com a Súmula 257 do STJ A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. - O inadimplemento do proprietário do veículo, em relação ao seguro obrigatório DPVAT, não impede o pagamento da indenização. 3.
- O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo, disposto no art. 7º, §1º da lei nº 6.194/1974, deve ser exercido em ação própria
. 4. - - A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, Segunda Seção, data do julgamento 14-09-2016, data da publicação/ fonte: DJe 19-09-2016). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 008170067105, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira - Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019 ).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE QUANTO AO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER SOCIAL DO SEGURO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 7º, caput, da Lei n. º 6.194/1974, prevê que o pagamento do seguro DPVAT à vítima por acidente automobilístico deve ocorrer independentemente de quitação do prêmio. Portanto, é irrelevante o fato de o eventual beneficiário ser também proprietário inadimplente. 2. A Súmula n. º 257, do C. STJ não faz ressalva alguma quanto à inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT. 3. Eventual direito de regresso deve ser exercido mediante ação própria, na qual a seguradora buscará o reconhecimento da pretensão, notadamente quando não se verifica prova inequívoca e indene de dúvidas do direito à compensação. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000524-71.2019.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE MÉRITO PELA SEGURADORA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO. BENEFICIÁRIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. 1) Quando a seguradora apresenta defesa de mérito em sede de contestação, o prévio requerimento administrativo é dispensado, na medida em que se presume o indeferimento do pleito administrativo e se constata a objeção à pretensão autoral, configurando, pois, o interesse processual. Preliminar rejeitada. 2) Ao editar a Súmula nº 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente a posteriori quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização. Precedentes. 3) O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo deve ser exercido em ação própria, na qual caberá a seguradora ver reconhecida a procedência de sua pretensão. 4) Considerando a possibilidade de alteração de ofício pelo Tribunal dos critérios de fixação dos consectários legais, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 5) Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício quanto à incidência da correção monetária. Honorários majorados para 12% na forma do § 11 do
art. 85 do CPC
. (TJES; Apl 0004461-02.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 06/08/2019; DJES 15/08/2019)

Desta forma, em sendo comprovada a ocorrência do acidente automobilístico, o nexo causal e o dano, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT ao apelado, independente do adimplemento do seguro obrigatório, cabendo a seguradora exercer o direito de regresso em ação própria.

Posto isso, nego provimento ao recurso e nos termos do art. 85, §11, do CPC, condeno a apelante ao pagamento de verba honorária sucumbencial recursal que majoro para R$ 1.200,00 (mil e duzentos cem reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO.

SEGURO DPVAT.
FALTA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO DO SEGURO DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A Súmula 257 do STJ dispõe que: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

2. - Em sendo comprovada a ocorrência do acidente automobilístico, o nexo causal e o dano, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT a vítima, ainda que seja o próprio proprietário do veículo, independente do adimplemento do seguro obrigatório, cabendo a seguradora exercer o direito de regresso em ação própria.

3. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.